Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748257-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARAUJO DA SILVA SANTOS, DORALICE SANTOS DA SILVA, GLEICIARIA DA SILVA SANTOS, JOSE NILDO DOS SANTOS, JOSE VALDO DOS SANTOS, JOSE WELITON DA SILVA SANTOS, JOSE WILSON DOS SANTOS, MARGARETE DA SILVA SANTOS, MARIA GIUVANETE ARAUJO DA SILVA SANTOS, MARIA HILDETE SANTOS PEREIRA, RITA DE KACIA SANTOS COSTA, ARNALDO ANANIAS DOS SANTOS, VERA LUCIA DE MELO SANTOS, MARIA CLEONEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA FRANCINEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA LEANDRA GENEROZA DOS SANTOS, MARIA ROSINEIDE GENEROSA DOS SANTOS, MARIA SIRLEIDE GENEROZA DOS SANTOS ROCHA, MARIA ZULEIDE GENEROSA DOS SANTOS, SIMONE SANTOS COSTA, MARINALVA DOS SANTOS SOUZA, MARINEIDE GENEROZA DOS SANTOS, MARLEIDE GENEROZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10